Tribunal: STF
Processo: AO 33
Classe: AO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-21
Data de publicação: 1992-08-21

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA PROPOSTA POR MAGISTRADOS CONTRA A
FAZENDA ESTADUAL PARA QUE SEJA ESTA CONDENADA A CORREÇÃO MONETÁRIA
DAS PARCELAS, PAGAS COM ATRASO, DE REAJUSTES DE VENCIMENTOS.
          - JA SE FIRMOU A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. NO SENTIDO
DE QUE A LETRA  "N" DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL SÓ SE APLICA QUANDO A MATÉRIA VERSADA NA CAUSA DIZ RESPEITO
A PRIVATIVO INTERESSE DA MAGISTRATURA COMO TAL, E NÃO QUANDO TAMBÉM
INTERESSA A OUTROS SERVIDORES.
          - NÃO OCORRENCIA, NO CASO, DESSE PRESSUPOSTO.
          AÇÃO DE QUE NÃO SE CONHECE POR INCOMPETENCIA DO S.T.F.,
DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE 1  GRAU DA JUSTIÇA
COMUM DO ESTADO DE SÃO PAULO, A QUE VIER A SER DISTRIBUIDO O FEITO.